Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723297-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CRERIANE DA SILVA MEDEIRO, JULIA CRISTINA MARTINS NATAL, PAULO PEREIRA PACHECO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 71412909, admitiu o recurso extraordinário interposto por CRERIANE DA SILVA MEDEIRO e OUTROS. O STF (ID 72831722) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326), ocasião em que se firmou a seguinte tese: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Competência legislativa. Definição de obrigação de pequeno valor. RPV. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo” (RE 1496204 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2024) (g.n.). Ainda quanto à matéria, oportuna a transcrição da seguinte ementa de julgado da Corte Suprema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1454228 ED-AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 26/8/2024) (g.n.). No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 64809511): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. STF. RE 1.491.414. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. No caso, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. Ocorre que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). 2. O julgamento do RE 1.414.943/DF pelo colendo Supremo Tribunal Federal trata de caso de controle difuso de constitucionalidade, cujo efeito da decisão é inter partes e não vinculante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019